Tribunal: TJSP
Processo: 2106117-44.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Alegada nulidade da prisão em flagrante, por ter sido realizada por Guardas Civis Municipais - Não ocorrência - Crime de natureza permanente - Prisão em flagrante que pode ser efetuada por qualquer do povo, o que não exclui os integrantes da GCM – Autorização prevista no artigo 301, do Código de Processo Penal - Pretendido trancamento da ação penal –

Ementa:

HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Alegada nulidade da prisão em flagrante, por ter sido realizada por Guardas Civis Municipais - Não ocorrência - Crime de natureza permanente - Prisão em flagrante que pode ser efetuada por qualquer do povo, o que não exclui os integrantes da GCM – Autorização prevista no artigo 301, do Código de Processo Penal - Pretendido trancamento da ação penal – Medida excepcional, somente cabível havendo flagrante atipicidade do fato ou patente ilegalidade, o que não se verifica no presente caso - Questões relativas ao mérito da ação penal que não podem ser analisadas por esta estreita via - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.